Tribunal: TJSP
Processo: 1006513-03.2019.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Apelação. Intervenção cirúrgica. Ilegitimidade passiva. Descabimento. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Dever do Estado. Direito universal à saúde. Inexistência de demonstração concreta pela ré da impossibilidade de conceder a cirurgia ao autor. Sentença mantida. Recurso desprovido.